Tribunal: TJSP
Processo: 1047886-35.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Cobrança tida como irregular, em razão de serviços alegadamente não contratados. R. sentença de parcial procedência, com apelo apenas do consumidor, que pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais. Plena aplicação do CDC, bem assim de seu art. 6o, VIII. Conjunto probatório

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Cobrança tida como irregular, em razão de serviços alegadamente não contratados. R. sentença de parcial procedência, com apelo apenas do consumidor, que pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais. Plena aplicação do CDC, bem assim de seu art. 6o, VIII. Conjunto probatório desfavorável à tese da ré. Ausente comprovação da contratação dos serviços. Danos morais vislumbrados. Teoria do desvio produtivo do consumidor. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Deu-se parcial provimento ao recurso do demandante.

Aclaratórios opostos pelo autor, que merecem acolhimento. R. sentença que fica mantida no que pertine à verba sucumbencial, sob pena de reformatio in pejus. Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1047886-35.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante LUCAS ADEMIR CARVALHO PASSOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047886-35.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 38.255
2
COMARCA DE SÇAO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBGTE.:
LUCAS ADEMIR CARVALHO PASSOS - (Autor)
EMBGDA.:
TELEFÔNICA BRASIL S/A. - (Ré)
JUIZ DR. LINCOLN AUGUSTO CASCONI
V O T O No
38.255
EMENTA:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização
por danos morais. Cobrança tida como irregular, em razão
de serviços alegadamente não contratados. R. sentença de
parcial procedência, com apelo apenas do consumidor, que
pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos extrapatrimoniais. Plena aplicação do CDC, bem
assim de seu art. 6o, VIII. Conjunto probatório
desfavorável à tese da ré. Ausente comprovação da
contratação dos serviços. Danos morais vislumbrados.
Teoria do desvio produtivo do consumidor. Observância
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Deu-se
parcial provimento ao recurso do demandante.
Aclaratórios opostos pelo autor, que merecem acolhimento.
R. sentença que fica mantida no que pertine à verba
sucumbencial, sob pena de reformatio in pejus. Embargos
de declaração acolhidos.
São embargos declaratórios opostos contra
Acórdão unânime de fls. 108/110, que contou com a participação
dos Doutos Des. Daise Fajardo Nogueira Jacot e Fábio
Podestá, onde provido em parte o recurso de apelação interposto
pelo demandante.
Insurge-se, novamente, o autor. Em suma, relata
que o Aresto é contraditório, uma vez que arbitrou a verba
honorária em R$ 1.000,00, em prejuízo ao recorrente, eis que na
r. sentença atacada os honorários advocatícios haviam sido
fixados a seu favor em 10% sobre o valor da causa (R$
20.099,98, em 2019).
Instada, manifestou-se a parte embargada, fls.
08/10.
É o relatório, em complementação aos de fls. 17,
80/81 e 108/109.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047886-35.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 38.255
3
Com razão o embargante.
A
r.
sentença
recorrida
apenas
pelo
ora
embargante, em sua parte dispositiva, com destaques nossos,
assim consignou:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNIA DE DÉBITO c.c.
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
promovida por LUCAS ADEMIR CARVALHO PASSOS contra
TELEFÔNICA BRASIL S.A. e o faço apenas para inexistentes os débitos
de R$49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), descritos
nas faturas de fls.10/11 e, por consequência, torno definitiva a tutela
antecipada a fls.17.
Em razão da sucumbência recíproca, condeno a ré a
pagar ao autor os honorários advocatícios, que arbitro em dez por
cento do valor atualizado da causa. Condeno o autor a pagar à ré os
honorários advocatícios que também arbitro em dez por cento do valor
atualizado da causa, porém, ressalvada a sua execução, nos termos do
artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.”
O Aresto que se pretende declarar, a fl. 110,
registrou que:
“Não se olvidando da Súmula 326, do C. STJ, de se
reconhecer que a ré fora vencida na demanda, devendo arcar com a
totalidade das custas e despesas processuais, fixados os honorários
advocatícios em R$ 1.000,00, com base no art. 85, § 8o, do CPC.”
Ou seja, mesmo considerando-se que fora a
requerida condenada ao pagamento da totalidade das verbas
sucumbenciais, o montante arbitrado na decisão colegiada a
título de honorários advocatícios fora menor do que aquele
assinalado na r. sentença monocrática.
Assim,
merecem
acolhimento
os
presentes
aclaratórios, e isso para constar que fica o r. decisum de fls.
80/81 preservado no que toca ao montante da verba honorária,
sob pena de reformatio in pejus. Ou seja, não se olvidando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047886-35.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 38.255
4
Súmula 326, do C. STJ, de se reconhecer que a ré fora vencida
na demanda, devendo arcar com a totalidade das custas e
despesas processuais, fixados os honorários advocatícios em
10% do valor dado à causa, atualizado.
Diante
do
exposto,
acolho
os
embargos
declaratórios do requerente.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado